Tribunal: TJSP
Processo: 2124638-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Seguro obrigatório DPVAT - Ação de cobrança de indenização - Decisão de primeiro grau que arbitra honorários periciais - Agravo interposto pela ré - Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Pedido sucessivo voltado a atribuir ao autor a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais - Matéria que, além de não ser objeto da decisão

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Seguro obrigatório DPVAT - Ação de cobrança de indenização - Decisão de primeiro grau que arbitra honorários periciais - Agravo interposto pela ré - Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Pedido sucessivo voltado a atribuir ao autor a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais - Matéria que, além de não ser objeto da decisão recorrida, já foi apreciada em agravo anterior - Pretensão de que a perícia seja realizada pelo IMESC - Controvérsia dirimida no despacho saneador e não pela decisão agravada - Impossibilidade de ser agora apreciada - Recurso não conhecido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124638-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MBM
SEGURADORA S/A, é agravado ALESSANDRO MARQUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124638-76.2020.8.26.0000 -Voto no 16.481
2
VOTO No 16.481
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2124638-76.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (34a VARA CÍVEL CENTRAL)
AGRAVANTE: MBM SEGURO DE PESSOAS S/A
AGRAVADO: ALESSANDRO MARQUES DA SILVA
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: ADRIANA SACHSIDA GARCIA
PROCESSUAL CIVIL - Seguro obrigatório DPVAT - Ação de cobrança de
indenização - Decisão de primeiro grau que arbitra honorários periciais -
Agravo interposto pela ré - Decisão que não integra o rol do artigo 1.015
do Código de Processo Civil - Pedido sucessivo voltado a atribuir ao
autor a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais -
Matéria que, além de não ser objeto da decisão recorrida, já foi apreciada
em agravo anterior - Pretensão de que a perícia seja realizada pelo
IMESC - Controvérsia dirimida no despacho saneador e não pela decisão
agravada - Impossibilidade de ser agora apreciada - Recurso não
conhecido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
de fl. 173 dos autos da ação de cobrança de indenização securitária proposta
pelo agravado, que arbitrou honorários periciais em R$ 1.500,00 e
determinou o depósito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.
A ré pede a reforma da decisão alegando, em resumo, que
“todos os processos de cobrança do Seguro DPVAT sobre invalidez NECESSITAM DE PERÍCIA MÉDICA!
Portanto, permitir que decisões como estas que arbitram VALORES EXORBITANTE a título de honorários
periciais no valor de R$ R$1.500,00, é permitir que toda população seja prejudicada, considerando que o
dinheiro que remunera essas perícia vem do mesmo cofre que indeniza a população que sofre acidente de
trânsito e consequentemente resta inválida permanentemente para suas atividades habituais. Isso porque a
perícia realizada não exige maior complexidade, sendo de simples averiguação e constatação da situação
física atual do Agravado (...) Ademais, cumpre ressaltar que em casos análogos ao presente, os honorários
costumam ser fixados em torno um salário mínimo e jamais nos valores que estão sendo praticados pelo
Expert nomeado” e que “o presente Agravo de Instrumento está fundamentado no art. 1.015, inciso XIII
do CPC, juntamente com o art. 5o, inciso XXXV da CF/88”. Pede o provimento do recurso
para que seja “reformada a decisão que arbitrou os honorários periciais de maneira exorbitante” e,
em caráter sucessivo, que seja determinado “que o Agravado arque, ao final da demanda,
com o pagamento dos honorários periciais ou, caso assim não se entenda, requer-se seja dado provimento
ao recurso, para que a perícia seja realizada por entidade pública, sem custo à parte requerente, por ser o
mesmo beneficiário da gratuidade processual”.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fl. 74).
Apesar de intimado, o agravado não apresentou
contraminuta (certidão de fl. 76).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124638-76.2020.8.26.0000 -Voto no 16.481
3
O recurso está voltado contra a decisão de fl. 173 de
origem, proferida na fase de conhecimento da ação de cobrança de
indenização securitária proposta pelo agravado, assim redigida: “Arbitro
honorários definitivos do Sr. Perito Judicial no valor de R$ 1.5000, como requerido pelo expert. O trabalho,
apesar de não ser complexo, exige do perito rigor técnico na confecção do laudo a ser apresentado
justificam o arbitramento dos honorários definitivos neste patamar, que também é consentâneo com a
relevância da causa. Nesse panorama, caem por terra os frágeis fundamentos do inconformismo externado
pela parte que, de qualquer forma, não veio amparado em nenhum tipo de prova. Não obstante, vale
registrar ser sempre possível a revisão do valor dos honorários ao final, se for o caso. Sendo assim, ao
depósito no prazo de 10 dias, pena de preclusão. Intime-se”.
Ao contrário do que consta das razões recursais, mais
precisamente no item 1 (fl. 5), a decisão recorrida não versa sobre
redistribuição do ônus da prova, mas sobre arbitramento de honorários
periciais, de modo que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do elenco
taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o que torna
inadmissível o recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de
Processo Civil, de tal sorte que a matéria aqui tratada poderá, eventualmente,
ser suscitada em razões ou contrarrazões de apelação, nos termos do que
dispõe o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil.
Conforme lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery: Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O dispositivo
comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo
recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são
recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1o).
(...) Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível
reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da
apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação,
pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial.
A reforçar tal entendimento, o precedente colacionado por
Theotônio Negrão: “O rol deste art. 1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória está arrolada nos
incisos ou no § ún., contra ela cabe agravo de instrumento; se não está listada, não cabe” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 2016, 47a edição, nota 1a ao
artigo 1.015, pág. 933).
Trata-se de adoção de novo posicionamento do legislador
por meio do qual se procurou reduzir os casos em que o recurso de agravo de
instrumento pode ser interposto.
As circunstâncias acima autorizam, pois, a conclusão de
que o manejo de agravo de instrumento na hipótese em apreço é mesmo
descabido e revela inobservância da técnica processual.
Nem se alegue que o julgamento proferido pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça no recurso especial repetitivo no 1.696.396/MT
poderia alterar tal entendimento, já que a mitigação da taxatividade do rol

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124638-76.2020.8.26.0000 -Voto no 16.481
4
previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil tem como pressuposto
objetivo a “urgência que decorre da inutilidade futura” do julgamento da
matéria no recurso de apelação, sempre em caráter excepcional, requisito não
presente no caso em exame.
Sobre a matéria, oportuno destacar os seguintes julgados
deste Egrégio Tribunal, inclusive desta Câmara:
Seguro obrigatório - DPVAT - Antecipação das despesas judiciais para
realização de perícia - Ônus da prova da ré - Se descabe ao autor a
produção da prova, não se pode obrigá-lo a custeá-la. Quem tem o ônus de
custear a prova é a ré, que o fará se quiser, porque ônus é faculdade, mas
com consequência - Caso, porém, em que foi determinado o rateio do custeio
da prova pericial pelas partes - Possibilidade da antecipação apenas pela ré
- Pretensão de redução dos honorários periciais - Hipótese que não se
enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC - Agravo conhecido em
parte e não provido (Agravo de instrumento no 2052579-
90.2020.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado,
Relatora Desembargadora Silvia Rocha, 22.4.2020)
Ação de Cobrança. Seguro DPVAT. DECISÃO que arbitrou os honorários
periciais em R$ 1.000,00 e conferiu à Seguradora ré o prazo de dez (10) dias
para depósito da parte devida pela ré. INCONFORMISMO da demandada
deduzido no Recurso. (...) Decisão agravada que, no tocante ao valor dos
honorários, não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Não cabimento da tese da taxatividade mitigada estabelecida pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.704.520/MT, ante a ausência da
urgência necessária. RECURSO NÃO CONHECIDO (Agravo de
instrumento
no
2016582-46.2020.8.26.0000,
27a
Câmara de Direito Privado, Relatora Desembargadora
Daise Fajardo Nogueira Jacot, 27.3.2020)
Recurso interposto contra a r. decisão que manteve os honorários periciais
em R$ 4.400,00, a cargo da agravante. Na fase de conhecimento, a decisão
que versa apenas sobre o valor dos honorários periciais, sem discorrer sobre
a "redistribuição do ônus da prova" (art. 1.015, inciso XI, do CPC/15), não
se enquadra no rol taxativo das decisões agraváveis. Precedentes
jurisprudenciais. Não se ignora o julgamento, pelo C. STJ, dos REsp
Repetitivos no. 1.704.520 e no. 1.696.396 (Tema 988). Contudo, a
taxatividade
mitigada
incide
apenas
em
situações
absolutamente
excepcionais, em que o exame diferido da questão, por ocasião do apelo,
revele-se inútil, o que não constitui a hipótese do caso vertente. Cabe à
agravante adiantar o pagamento da verba honorária pericial, mesmo que
superior ao valor da causa, reembolsando-se, oportunamente, caso vença a
demanda. Agravo de instrumento não conhecido, revogada a liminar
(Agravo
de
instrumento
no
2188897-17.2019.8.26.0000, 29a Câmara de Direito
Privado, Relator Desembargador Carlos Dias Motta,
11.12.2019)
Desse modo, o agravo de instrumento é manifestamente
inadmissível, não reunindo condições de ser processado.
Por fim, não se conhece do pedido sucessivo voltado a
atribuir ao agravado o pagamento dos honorários periciais uma vez que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124638-76.2020.8.26.0000 -Voto no 16.481
5
matéria atinente à responsabilidade pelo adiantamento de tais honorários não
foi apreciada pela decisão agravada, mas pelo despacho saneador de fls.
125/128 de origem, oportunidade em que o juízo de primeiro grau atribuiu à
“ré [aqui agravante] o adiantamento dos honorários do senhor perito”, o que deu ensejo à
interposição do agravo de instrumento no 2056065-20.2019.8.26.0000, o qual
esta Câmara, em julgamento virtual finalizado em 29 de abril de 2019, não
conheceu.
Não é caso também de se conhecer da pretensão voltada a
obter a realização da perícia pelo IMESC, pois a matéria não é objeto da
decisão agravada, tendo sido dirimida no supramencionado despacho
saneador, ocasião em que a MM. Juíza de primeiro grau, após atribuir à
agravante a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais,
nomeou o “perito judicial o Dr. Gilberto Ochman da Silva” para realizar a perícia médica.
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se conhecer do
agravo.

CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator